Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720674-80.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA NUNES NASCIMENTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA deduzido por VANESSA NUNES NASCIMENTO na APELAÇÃO interposta contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, julgou improcedente o pedido. A requerente sustenta que a Apelada é cobradora contumaz de dívidas prescritas principalmente “por meio de parcerias com plataformas de cobrança Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e Quero Quitar, dentre outras empresas”. Alega que o registro de propostas de acordo de dívidas prescritas interfere na análise de créditos dos consumidores no comércio em geral. Salienta que a suspensão das cobranças visa evitar que durante o trâmite processual o consumidor sucumba e efetue pagamentos ilegais, mormente considerando a suspensão do processo determinada no REsp repetitivo 2.092.190. Requer a concessão da tutela inibitória para obrigar a Apelada a: “i) suspender todas as cobranças das dívidas de todos os consumidores, por todos os meios (e-mails, ligações, mensagens sms, etc); ii) excluir todas as ofertas de acordo das dívidas prescritas que mantém registros em todas as plataformas de cobrança, notadamente do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, sob pena de multa não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada evento de cobrança e/ou de manutenção de registro de oferta de acordo nas plataformas de cobranças, até o trânsito em julgado do REsp 2092190 (2023/0295471-4), Recurso Especial afetado como representativo de controvérsia acerca do mérito desta demanda”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há probabilidade do direito para a concessão da tutela inibitória requerida. Não encontra respaldo probatório a afirmação da Requerente de que a inclusão da dívida para renegociação nas plataformas citadas corresponde a cobrança, provoca a negativação ou acarreta qualquer tipo de dano ao consumidor, inclusive no que concerne à análise de crédito. Em princípio, portanto, não se trata de cobrança de dívida prescrita e, portanto, inexigível. Assim, não há embasamento jurídico para a tutela de urgência requerida. A questão sobre a qual versa a apelação foi afetada ao regime dos recursos repetitivos (Tema/STJ 1.264 - REsp 2.092.190), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.” Foi determinada a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, consoante se colhe da decisão do relator abaixo reproduzida: “Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino o sobrestamento do feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator